Tribunal: TJPA
Processo: 0409072-12.2016.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0409072-12.2016.8.14.0133

APELANTE: ARTHUR HENRIQUE SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2°, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS). REFORMA DA DOSIMETRIA BASILAR. VETORES DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO VALORADOS DE FORMA INIDÔNEA. ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação; reconhecendo, de ofício, as atenuantes da menoridade e confissão espontânea
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Arthur Henrique Santos,
irresignado com os termos da resp. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5° Vara Criminal de Ananindeua/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 80 (oitenta) dias-multa,
no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime
(Num. 7352624 - Págs. 1 a 5).

Nas razões recursais (Num. 7352630 - Págs. 1 a 12), a defesa pugnou pela reforma da dosimetria da pena basilar do apelante, pois ausente fundamentação concreta que mantenha a valoração negativa dos vetores relativos à culpabilidade e consequências do crime.

As contrarrazões (Num. 7352631 - Págs. 1 a 6) foram pelo provimento do apelo.

Instada a se pronunciar, como
custos legis
, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso, tão somente para serem revisadas as fundamentações sobrepesadas pelo juízo
a quo
na primeira fase dosimétrica
(Num. 7515132 - Págs. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 7352624 - Págs. 4 a 5):

Em observância ao art. 59, do CP, passo a fixar-lhe a pena:

A culpabilidade do acusado situa-se entre mínima e média; agiu intencionalmente e com finalidade específica; detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 94/95 (Súmula 444, do STJ); personalidade e conduta social, não pesquisadas; motivação do crime: não desvendada; as circunstâncias são desfavoráveis posto que agrediu a vítima com socos e chutes; as consequências são desfavoráveis porquanto somente parte da res furtiva foi recuperada; no que diz respeito ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Incidente a causa de aumento de pena do inciso II, do § 2°, do art. 157, do Código Penal, elevo a pena em 1/3 (um terço), o que significa mais 01 (um) ano e 08 (oito) meses de prisão e mais 20 (vinte) dias-multa, perfazendo a reprimenda o total DEFINITIVO de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Incabível a substituição.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicada ao acusado é o semiaberto, na forma estabelecida pelo art. 33, § 2º, letra b, do Código Penal, já considerado o cômputo da detração penal.

(...) <sic>

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, os vetores da culpabilidade, circunstâncias,
consequências do crime e comportamento da vítima.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, observo que o fundamento exarado é genérico e, por conseguinte, inidôneo, carecendo de reparo. No que valoro como neutro o presente vetor.

As
circunstâncias do delito
– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – encontra-se valorada escorreitamente, na violência demasiada empregada no delito (socos e chutes na vítima), a qual mostra o transbordo do tipo. Assim,
preservo negativado
tal vetor.

As
consequências do delito
- alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – o magistrado
a quo
negativou tal vetor em razão da vítima não ter recuperado a integralidade dos bens subtraídos. No entanto, destaco que, conforme jurisprudência, o valor do prejuízo somente pode ser considerado para aumento da pena basilar quando for excessivo, o que não se verifica na espécie.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO.

DOSIMETRIA
. ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos da
jurisprudência
desta Corte, “nos crimes patrimoniais, o valor do prejuízo somente pode ser considerado para elevar a pena-base, quando se mostrar exacerbado, excedendo às consequências ínsitas ao tipo penal violado” (HC 557.515/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador convocado do TJ/PE -, Quinta Turma, DJe 02/03/2020).

(...)

(AgRg no AREsp 1994392/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

“A não recuperação dos bens, no crime de roubo, não pode ser considerada como circunstância apta, isoladamente, à elevação da pena-base” (AgRg no AREsp 562.617/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018).

Não havendo nos autos elementos aptos a manter negativado tal vetor,
valoro-o como neutro.

O comportamento da vítima – que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) – qualifico desse último modo, neutra, portanto.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360), porque remanescente

01 circunstância judicial

desfavorável ao apelante, aplico a pena-base em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa
, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, não foi reconhecida nenhuma atenuante ou agravante. Entretanto, observo que o ora recorrente faz
jus
à atenuante da menoridade, visto que na data do fato (30/07/16, Num. 7352593 - Pág. 2), possuía 18 anos, pois nasceu em 25/06/98, conforme comprova seu documento de identidade (Num. 7352599 - Pág. 1).

Ainda, encontra-se presente a atenuante da confissão espontânea, vez que extrajudicialmente, perante a autoridade policial, confessou a prática do delito (Num. 7352513 - Pág. 10)

Assim, reconheço, de ofício, as aludidas atenuantes, reduzindo a pena em 1/6, para cada uma delas, conforme padrão jurisprudencial

(AgRg no HC n. 826.637/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023), até os limites da súmula nº 231 do STJ, restando
em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 38 (trinta e oito) dias-multa.

Para mais fundamentar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. INCIDÊNCIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

2. Nos moldes do considerado pelas instâncias ordinárias, embora reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo sido fixada a pena base no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Precedentes.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158).

4. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 799.160/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.) (grifei)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 514 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 330/STJ. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. ARREPENDIMENTO EFICAZ. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

5. De acordo com o entendimento consolidado no âmbito desta Corte Superior, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.

6. No caso, não se verifica nenhuma hipótese de incidência da referida atenuante, pois, conforme bem destacado pelo Tribunal de origem, "o apelante não confessou o delito, nem sequer parcialmente" (e-STJ, fl. 1.040).

7. A modificação do critério adotado pelo Tribunal a quo para adoção da fração de diminuição da pena decorrente do arrependimento eficaz (e-STJ, fl. 937) demandaria o revolvimento fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.279.369/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.) (grifei)

Na terceira fase, foi somente reconhecida a causa de aumento - relativa ao concurso de pessoas (art. 157, §2º inciso II do CP) -, aplicada na fração mínima de 1/3. Não havendo nenhum prejuízo ao réu, a preservo, redimensionando a pena definitiva para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) de reclusão, mais 50 (cinquenta) dias-multa.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras dos apelantes como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a presença valoração negativa de circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º e §3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço
e dou provimento ao recurso; reconhecendo, de ofício, as atenuantes da menoridade e confissão espontânea, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/10/2023